Tribunal: TJES
Processo: 5001409-83.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001409-83.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MRH VEICULOS LTDA. e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.

1. Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração oposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do v. acórdão de id. 8320190, que negou provimento ao recurso interposto pela ora Embargante.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais de id. 8501180, omissão quanto à modulação temporal efetivada pelo Supremo Tribunal Federal quando realizou o julgamento do Tema 1093 (ADI 5.469). Assim, pugna pelo provimento do aclaratório, com efeitos infringentes, que resultará no provimento da apelação e improcedência da ação.

Os Embargados apresentaram contrarrazões recursais em id. 8646557, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 04 de julho de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO

PROCESSO N.º
5001409-83.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMBARGADO: MRH VEICULOS LTDA.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração oposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do v. acórdão de id. 8320190, que negou provimento ao recurso interposto pela ora Embargante.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais de id. 8501180, omissão quanto à modulação temporal efetivada pelo Supremo Tribunal Federal quando realizou o julgamento do Tema 1093 (ADI 5.469). Assim, pugna pelo provimento do aclaratório, com efeitos infringentes, que resultará no provimento da apelação e improcedência da ação.

Os Embargados apresentaram contrarrazões recursais em id. 8646557, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum,
posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões deduzidas nas razões recursais destes embargos de declaração foram oportunamente enfrentadas, entretanto, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos seus interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Pelo v. acórdão embargado, a Colenda Quarta Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante.

Restou consignado no voto vogal da r. Desembargadora Heloisa Cariello (id. 8273033), então Convocada, o debate acerca da modulação de efeitos, o qual, muito embora não tenha sido o voto vencedor, afasta a hipótese de omissão no acórdão. Veja-se:

“Todavia, inaplicável, no caso, a tese jurídica vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no mencionado Tema 1.093, segundo a qual “
a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais
.
”

E
isso porque a Corte Constitucional impôs modulação dos efeitos do referido precedente vinculante (Tema 1.093), aplicável a partir do exercício financeiro seguinte ao do julgamento (2022), ressalvadas as ações judiciais em curso
.

Nesta linha de intelecção, e
considerando que a presente demanda foi ajuizada em 20.01.2022, tem-se por inaplicável a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093 relativamente a fatos ocorridos em exercícios financeiros anteriores a 2022.

Não obstante, o apelo merece ser desprovido pela confirmação dos próprios fundamentos lançados na sentença pela ilustre magistrada
a quo
.

(...)

No mesmo sentido decidiu esta Colenda Quarta Câmara Cível no recurso de agravo de instrumento nº 5002789-19.2022.8.08.0000, de relatoria da eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, de que “
não é hipótese de incidência de ICMS-DIFAL a aquisição presencial de automóveis em outro Estado da federação, em hipótese que o adquirente retira o bem no estabelecimento do vendedor e a transporta para seu domicílio no Estado do Espírito Santo
”.

Por todo o exposto, ainda que por fundamentos distintos, acompanho a judiciosa relatoria para NEGAR PROVIMENTO

ao recurso interposto.”

Portanto, ainda que a tese não tenha se sagrado vencedora, houve deliberação sobre a dita modulação, não se configurando qualquer omissão.

Deste modo, conclui-se que o Embargante pretende, sob o pretexto de sanar vícios no v. acórdão embargado, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável nesta estreita via recursal.

Nestes termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.

Com o relator